Tribunal: TJSP
Processo: 1004983-07.2014.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTE RÉ – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, Osvaldo Franceschi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTE RÉ – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, Osvaldo Franceschi Júnior e Trivale Administração Ltda., rejeitados.